Tribunal: STF
Processo: Rcl 62728
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Juliane de Fátima de Oliveira em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública da Comarca de Juiz de Fora/MG, nos autos do Processo nº 5026191-10.2023.8.13.0145, para garantir a autoridade do determinado no referendo em tutela provisória incidental no RE 1.366.243, paradigma do Tema 1234 da repercussão geral.



    A reclamante narra que (eDoc 1, p. 2):



    "(...) propôs ação de obrigação de fazer em face do Município de Juiz de Fora e do Estado de Minas Gerais, postulando a entrega do fármaco Liraglutida de 6mg/ml, que não é padronizado. O processo assumiu o n. 5026191-10.2023.8.13.0145 e tramita perante a Juíza de Direito da Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública da Comarca de Juiz de Fora/MG.



    A reclamada, descumprindo flagrantemente a tutela provisória incidental deferida nos autos do Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por meio de sentença assinada em 13 de julho de 2023.



    Entendeu a reclamada que, cuidando-se de medicamento não incluído na RENAME, seria necessária a inclusão da União no polo passivo, por ser responsável pelo fornecimento do fármaco. Assim, diante da vedação de declinação de competência ou de determinação de inclusão da União no polo passivo, que consta da tutela provisória incidental, a solução seria julgar o processo sem resolução de mérito.”



    Sustenta que "a determinação dessa Suprema Corte é clara: as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados deverão ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual direcionadas pelo cidadão, vedando-se, até o julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo. Além disto, tal parâmetro deverá ser observado nos processos sem sentença prolatada até a data da decisão no recurso extraordinário – 17 de abril de 2023" (eDoc 1, p. 3-4).



    Aduz que "o paradigma, até a definição do Tema 1234, estabeleceu de antemão a competência, que será do Juízo ao qual direcionada a demanda pelo cidadão, vedando a declinação ou a determinação de inclusão da União no polo passivo. Tal comando deveria ter sido observado pela reclamada, uma vez que o processo, em 17 de abril de 2023, não tinha sentença prolatada, a qual veio a ser assinada apenas em 13 de julho de 2023" (eDoc 1, p. 4)



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, “seja cassada a sentença proferida pela reclamada, determinando-se o restabelecimento do curso do Processo n. 5026191-10.2023.8.13.0145 perante a Juíza de Direito da Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública da Comarca de Juiz de Fora/MG, com pronunciamento da reclamada sobre o pedido de medicamentos formalizado pela reclamante" (eDoc 1, p. 6).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 1.366.243, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 13.9.2022, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional objeto do Tema 1.234, relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS. O acordão restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1366243 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)”



    Destaco, ademais, que, ao apreciar pedido de Tutela Provisória Incidental no RE 1.366.243, requerido pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal, o Ministro Gilmar Mendes, em 17.04.2023, deferiu em parte a medida pleiteada, mantendo as determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário e fixou parâmetros a serem observados pelos processos sem sentença prolatada e pelos processos com sentença prolatada até 17 de abril de 2023. A decisão foi referendada pela Plenário em 18.04.2023. O acórdão restou assim ementado:



    “Ementa: REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 



    1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.



    2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 



    3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 



    5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.



    6. Tutela provisória referendada. “RE 1366243 TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25.4.2023, Grifo nosso)



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência ao determinado no referendo em tutela provisória incidental deferida nos autos do RE 1.366.243.



    No presente caso, a autoridade reclamada julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por entender que, cuidando-se de medicamento não incluído na Relação de Medicamentos Essenciais - RENAME, seria necessária a inclusão da União no polo passivo, por ser responsável pelo fornecimento do fármaco. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 8):



    “Juliane de Fátima de Oliveira ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de Juiz de Fora e do Estado de Minas Gerais pleiteando a entrega do fármaco Liraglutida de 6mg/ml, afirmando ser o medicamento destinado à manutenção de sua saúde, no valor aproximado de R$2.000,00 (dois mil reais).



    No entanto, referido fármaco não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME do Governo Federal, nem as demais listagens e portarias editadas pelo Ministério da Saúde



    É sabido que os entes públicos possuem obrigações legais de executar políticas públicas para a melhoria da saúde dos cidadãos, mas o que se analisa nestes autos é o fundamento da obrigação de prestação específica, e considerando que o medicamento pleiteado não integra a RENAME, nem as demais listagens e portarias editadas pelo Ministério da Saúde, indaga-se se os entes federados aqui demandados seriam obrigados a fornecê-lo.



    Sobre o assunto, o STF, por meio do Recurso Extraordinário nº 855.178-SE, fixou a tese de repercussão geral Tema 793, registrando o seguinte entendimento:



    (...)



    Entretanto, citado tema, de observância obrigatória por todos os Juízos e Tribunais do país, trazia algumas distorções jurídicas e incertezas conceituais.



    Tendo em vista esse quadro, o ministro Edson Fachin, julgador que teve a tese vencedora e que ficou responsável pela redação do acórdão referente ao Recurso Extraordinário nº 855.178-SE, que fixou a tese de repercussão geral Tema 793, explicitou o conceito de responsabilidade solidária, esclarecendo que “o correto é dizer que cada um dos entes cumpre com sua responsabilidade solidária de prestar saúde ao realizar as tarefas que lhe são atribuídas pela normatização do SUS, que se compõe de normas constitucionais, legais e administrativas. Já no que pertine a prestações de saúde específicas, elas devem ser pleiteadas em face do ente que detém competência para prestá-la segundo a normatização do Sistema Único.”



    Nesse sentido, a normatização infraconstitucional do SUS – Lei 8.080/90, determina em seu art. 19-Q:



    ‘A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.’



    Como se verifica, a União é quem tem a competência exclusiva para incluir determinado medicamento na RENAME. Se o inclui poderá haver solidariedade entre os entes estatais para o cumprimento da prestação exigida. Se não inclui, detém responsabilidade pela prestação específica, e por isso deve ser incluída no polo passivo, pois os demais entes estatais não podem responder por si sós, pela omissão exclusiva da União.



    Assim, sendo o Ministério da Saúde um órgão do Poder Executivo Federal, ao considerarmos que a pretensão da parte autora consiste na disponibilização de medicamentos não incluídos na RENAME, a União Federal deve integrar, necessariamente, o polo passivo da demanda.



    Em outras palavras, se nem o Município e o Estado podem sequer comprar e disponibilizar medicamentos que não integram a RENAME ou as demais listagens e portarias, não há como responsabilizá-los, por si sós, por esta prestação específica e exclusiva da União.



    Recentemente, o STF entendeu ao julgar a RECLAMAÇÃO 52.035 ajuizada pelo Estado de Minas Gerais em 22/02/2022 no sentido de ‘cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida como de direito, em observância ao que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG (Tema 793 da repercussão geral), incluindo-se a União no polo passivo da ação originária e declinando-se a competência, mantido o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até o exame da autoridade judiciária competente.’



    Ainda por ocasião do julgamento desta Reclamação 52.035, a Ministra Carmen Lúcia, enumerou as situações em que a União deverá obrigatoriamente figurar no polo passivo da demanda que pleiteia o fornecimento de medicamentos, sendo elas:



    a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;



    b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e pelos órgãos de saúde (uso off label);



    c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC e incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases;



    d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente.(fls. 12/13, item “8”, Reclamação 52.035/MG)



    No mesmo sentido, a Primeira Turma do STF, no Informativo nº 1052, de 06/05/2022, em decisão proferida no RE 1286407 AgR-segundo/PR, concluiu que:



    ‘É obrigatória a inclusão da União no polo passivo de demanda na qual se pede o fornecimento gratuito de medicamento registrado na Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não incorporado aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Sistema Único de Saúde. No caso, a decisão de autoridade judicial no sentido de que a União deve necessariamente compor o polo passivo da lide está em consonância com a tese fixada por este Tribunal em sede de embargos de declaração no RE 855.178 (Tema 793 da repercussão geral). EDIÇÃO 1052/2022 | 12 INFORMATIVO STF SUMÁRIO Com base nesse entendimento, a Primeira Turma deu provimento a agravo interno para negar seguimento a recurso extraordinário, mantendo a remessa à Justiça Federal determinada na origem, bem como a medida liminar deferida, até que o juízo competente analise a causa. RE 1286407 AgR-segundo/PR, relator Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 26.4.2022.’



    Outrossim, o TRF da 4ª Região (TRF-4), Processo número 5051578-64-2020.4.04.0000, já pacificou o assunto, e também assim tem decidido, e concordou com os argumentos apresentados pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE/SC) e determinou a manutenção da União no polo passivo em uma ação envolvendo o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde, e por isso o deslocamento da competência para a Justiça Federal. A decisão que uniformiza o entendimento entre as quatro turmas do tribunal, representa uma mudança de posição dos desembargadores, que consideraram de forma unânime o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) referente ao Tema 793.



    Corroborando o alegado, decidiu o TRF-1:



    ‘(...) Voltando ao presente caso, o que se pede é a dispensação de medicamento cuja incorporação à Relação Nacional de Medicamentos dispensados pelo SUS (RENAME) ainda não foi autorizada pela CONITEC, órgão do Ministério da Saúde. Em casos como este, o intento da parte autora, necessariamente, é de insurgência contra a omissão da União. Além disso, não tendo o medicamento sido integrado à RENAME, é certo que nem os Estados, DF e ou os Municípios receberam recursos para dispensá-la, o que leva a concluir que eventual reconhecimento judicial da obrigação de fornecer tal medicamento é atribuição do ente central do Sistema Único de Saúde: a União. (AGREXT 0019375-31.2019.4.01.3500, RODRIGO NAVARRO DE OLIVEIRA, TRF1 - Publicação 04/02/2021.)’



    Portanto, tratando-se de medicamento que não foi incorporado às ações e serviços para fornecimento gratuito pelo SUS, há de se aplicar o Tema 793 do STF que possui repercussão geral de observância obrigatória para todos os Juízes e Tribunais, sendo necessária a inclusão da União no polo passivo, entendimento este já reconhecido e elucidado na Reclamação/STF 52.035, de 22/0/.2022, no Informativo de nº 1052, de 06/05/2022, bem como em outras diversas decisões dos Tribunais Regionais Federais.



    Por fim, considerando que na decisão de 19/04/2023, o Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1366243, paradigma de Repercussão Geral do Tema 1234, estabeleceu que até o julgamento definitivo do mencionado tema, a atuação do Poder Judiciário deverá ser regida por alguns parâmetros, dentre eles a vedação de declinação ou determinação de inclusão da União no polo passivo nas demandas relativas a medicamentos não incorporados.



    Logo, diante dos fundamentos apresentados a extinção deste feito é medida que se impõe.



    Ante o exposto, considerando a incompetência da Justiça Estadual, julgo extinto o processo sem resolução do mérito nos termos dos artigos 2º e 27, ambos da Lei nº 12.153/09, e art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95, c/c com o art. 485, IV, do Código de Processo."



    Como se nota, ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, em 13.07.2023, a autoridade reclamada descumpriu a determinação contida no paradigma invocado, tendo em vista que, de acordo com a decisão referendada pelo Pleno desta Corte, processos sem sentença prolatada até 17.04.2023 e que versem sobre medicamentos não incorporados pelo SUS “devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o regular trâmite do processo, para que seja processado e julgado pelo Juízo reclamado, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral.



    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade reclamada para juntada nos autos originais e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente